Tribunal: TJDFT
Processo: 0733822-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733822-30.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 15a Vara Cível de Brasília (Proc. 0726842-64.2024.8.07.0001 – id 207414071) que, em demanda indenizatória, reputou ineficaz, de ofício, a cláusula oitava do contrato de prestação de serviços acerca da eleição do foro, por se abusiva e prejudicial ao aderente/consumidor, e declinou da competência para a Justiça Goiana, comarca de Luziânia, local de endereço da demandante e dos fatos, conforme CPC 46, 63, § 3o e CDC 101, II. Narra que contratou os serviços da primeira agravada, que possui domicílio no Guará/DF, visando a instalação de painéis solares no domicilio da empresa consumidora/agravante, para viabilizar a criação de uma pequena usina de geração de energia solar, entretanto houve atraso na instalação, e informa que incluiu no feito a segunda agravada, em razão da sua responsabilidade solidária nos prejuízos causados à recorrente. Alega, em suma, a competência do Juízo a quo, pois as partes elegeram o foro de Brasília para resolver questões inerentes ao contrato, cláusula com a qual concordou, além de o consumidor ter a possibilidade de escolher se ajuizará sua ação no foro do domicílio do réu ou em seu próprio. Indica equívocos nos dispositivos legais utilizados para fundamentar a decisão agravada. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Trata-se de demanda ajuizada por consumidor, em que se pretende a compensação por alegado dano material, Em princípio, nos casos em que o consumidor é o autor, a competência é relativa, CDC 101, I, ante a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou no foro de eleição, quando pactuado no contrato, como é o caso. No caso, a competência territorial, no caso, é relativa, motivo pelo qual não admite controle judicial espontâneo (CPC 64, § 1o, a contrario sensu, c/c 65 e STJ 33), salvo na hipótese do CPC 63, §5° (Lei 14.879/24), que não se faz presente, em princípio, porquanto há vinculação com o domicílio do agravado e o consumidor é o autor. A propósito, precedente da Câmara: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. DEMANDA DERIVADA DE RELAÇÃO DE CONSUMO E AJUIZADA PELO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. VEDAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR N. 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O simples fato de se tratar de ação derivada de relação de consumo não autoriza, por si só, o declínio da competência para o foro do domicílio do consumidor, haja vista a Lei n. 8.078/90 (CDC) não fazer essa expressa determinação, afinal o seu art. 6o, inciso VIII, apenas preconiza ser direito do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos. Em rigor, o código consumerista não fixou que tais demandas sejam de ordem pública, adotando-se a regra de competência absoluta. 2. Por se tratar de regra de competência relativa, é facultado ao consumidor, figurando no polo ativo da demanda, eleger o foro que melhor atende seu interesse, respeitados os limites traçados pela legislação de regência e, nessa medida, defeso ao magistrado, de ofício, declinar da sua competência para o foro de domicílio do consumidor. 3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 7a Vara Cível de Brasília. (2a Câmara Cível, ac. 1.687.234, Desa. Sandra Reves, 2023) Dessarte, acha-se configurado o fumus boni juris. Por sua vez, o periculum in mora reside na possibilidade de os autos serem, a qualquer momento, remetidos à Justiça Goiana, o que pode ensejar marchas e contramarchas processuais em virtude de eventual provimento do recurso, além da possibilidade de ser suscitado conflito de competência perante o STJ. 3. Suspendo liminarmente a decisão agravada. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após conclusos. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator